Tribunal: TJSP
Processo: 1039893-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ção de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, conforme Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – Modificação do entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público, com base nos recentes entendimentos do C. STJ acerca da matéria, de modo a considerar a pretensão à complementação de aposentadoria ou pensão de ferroviário da FEPASA como de trato sucessivo, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar, contada do ajuizamento da demanda – Aplicação do enunciado da Súmula n 85, do C. STJ.

MÉRITO - Direito ao reajuste e à complementação salarial reconhecido pela Lei Estadual no 9.343/1996, a partir de acordo ou convenção coletiva – Existência de Dissídio Coletivo abrangendo a região Sorocabana, condicionando a complementação da aposentadoria ou pensão à filiação sindical – Comprovação, na espécie, de que o instituidor da pensão foi filiado ao Sindicato das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana – De rigor o reajuste dos proventos de pensão da autora, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

Reforma parcial da r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao reajuste de 14% sobre o valor percebido, a partir de 1o de maio de 2003, por aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como às diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1039893-55.2019.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA. Pleito de reajuste da complementação de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, conforme Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA. Pleito de reajuste da complementação de aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido em 1998, conforme Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – Modificação do entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público, com base nos recentes entendimentos do C. STJ acerca da matéria, de modo a considerar a pretensão à complementação de aposentadoria ou pensão de ferroviário da FEPASA como de trato sucessivo, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar, contada do ajuizamento da demanda – Aplicação do enunciado da Súmula n 85, do C. STJ.

MÉRITO - Direito ao reajuste e à complementação salarial reconhecido pela Lei Estadual no 9.343/1996, a partir de acordo ou convenção coletiva – Existência de Dissídio Coletivo abrangendo a região Sorocabana, condicionando a complementação da aposentadoria ou pensão à filiação sindical – Comprovação, na espécie, de que o instituidor da pensão foi filiado ao Sindicato das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana – De rigor o reajuste dos proventos de pensão da autora, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

Reforma parcial da r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao reajuste de 14% sobre o valor percebido, a partir de 1o de maio de 2003, por aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como às diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039893-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITH
ALVES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. Declara voto a 2a juíza, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16.426 (processo digital)
APELAÇÃO No 1039893-55.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1039893-55.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (16a VARA DE FZENDA PÚBLICA)
APELANTE: EDITH ALVES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o. GRAU: Ana Luiza Villa Nova
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
PENSIONISTA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA
EXTINTA FEPASA. Pleito de reajuste da complementação de
aposentadoria no percentual de 14% sobre o valor percebido
em 1998, conforme Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003,
bem como incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o
benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento
das diferenças resultantes.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO

INOCORRÊNCIA Modificação do entendimento desta C. 13a
Câmara de Direito Público, com base nos recentes
entendimentos do C. STJ acerca da matéria, de modo a
considerar a pretensão à complementação de aposentadoria ou
pensão de ferroviário da FEPASA como de trato sucessivo,
incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar,
contada do ajuizamento da demanda Aplicação do enunciado
da Súmula n 85, do C. STJ.
MÉRITO - Direito ao reajuste e à complementação salarial
reconhecido pela Lei Estadual no 9.343/1996, a partir de acordo
ou convenção coletiva
Existência de Dissídio Coletivo
abrangendo
a
região
Sorocabana,
condicionando
a
complementação da aposentadoria ou pensão à filiação sindical
Comprovação, na espécie, de que o instituidor da pensão foi
filiado ao Sindicato das Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana De rigor o reajuste dos proventos de pensão da
autora, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a
prescrição quinquenal.
Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês
anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos
salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória
154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no
8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e
salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em
16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no
7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando “já
se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei
anterior como necessários à apuração do novo percentual de
reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido
mês”, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme
decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j.
10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.
Reforma parcial da r. sentença para julgar parcialmente
procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao
reajuste de 14% sobre o valor percebido, a partir de 1o de maio
de 2003, por aplicação do Dissídio Coletivo TST DC
92590/2003, bem como às diferenças referentes ao mês de
março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.
Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810,
pelo E. STF.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por
EDITH ALVES em face do ESTADO DE SÃO PAULO. Pretende a
autora, pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA, diferenças de
proventos na complementação de pensão no índice de 14% para recompor
as perdas acumuladas desde 1998, em conformidade com o incluso
Dissídio Coletivo TST - DC no 92590/2003, bem como as diferenças
relativas à aplicação do IPC de 84,93% para março de 1990 e 44,80% para
abril de 1990, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e
vincendas e reflexos.
Sobreveio r. sentença de fls. 370/378, cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adoto, reconhecendo a prescrição do fundo do direito em relação ao pedido
de reajustes decorrentes do Dissídio Coletivo, bem como julgando
improcedentes os demais pedidos. Condenou a autora no pagamento de
custas e despesas processuais. Fixou os honorários advocatícios no
percentual mínimo legal sobre o valor dado à causa, nos termos dos incisos
I a V do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observado o
disposto no §3o do artigo 98 do mesmo Código.
Apela a autora (fls. 382/406), reforçando os argumentos
já expostos na inicial, pugnando pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o grau, processado com contrarrazões
(fls. 409/441).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse
diploma processual.
Consoante passarei a demonstrar, é de rigor o parcial
acolhimento do recurso de apelação da autora, impondo-se a reforma
parcial da r. sentença, pelas razões que passo a demonstrar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em primeiro lugar, quanto à pretensão de aplicação do
índice de 14% na complementação da pensão percebida pela autora, sobre
o valor percebido em 1998, a partir de 1o de maio de 2003, nos termos do
quanto julgado no Dissídio Coletivo no TST- DC- 92590/2003, tem-se a
dizer o que segue.
Esclareço que esta Relatora se posicionava no sentido de
que em se tratando de pedido de revisão e complementação de
aposentadoria (ou pensão) de servidor da extinta FEPASA, o termo
prescricional quinquenal iniciava-se com o trânsito em julgado do dissídio
coletivo (ocorrido em 18.04.2005) que reconhecia o direito dos ativos,
inativos e pensionistas ao reajuste, não se considerando que tal situação se
configurava como de trato sucessivo.
Contudo, esta C. 13a Câmara de Direito Público, em
consonância com o atual entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, passou a adotar o entendimento de que tal
situação caracteriza relação de trato sucessivo, razão pela qual o prazo
prescricional atinge somente as parcelas vencidas anteriores aos cinco
anos do ajuizamento da demanda, afastando-se o entendimento da
ocorrência da prescrição do fundo de direito. Nesse sentido: REsp no
1.818.071-SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25.10.2019 e
REsp no 1.786.387-SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
05.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Menciona-se, ainda, os recentes julgados acerca da
matéria proferidos por esta C. 13a Câmara de Direito Público, afastando a
prescrição de fundo de direito, verbis:
EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA
FERROVIA PAULISTA S.A.
PRETENSÃO DE
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PROVENTOS NAS
COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA E PENSÃO
NOS ÍNDICES DE 14% PARA RECOMPOR AS PERDAS
ACUMULADAS, BEM COMO, À CORRETA CONVERSÃO
EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

Afastamento Aplicação da Súmula no 85 do STJ. MÉRITO
Possibilidade Artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530/59
e artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 Dissídio
Coletivo TST-DC 92590/2003 que abrangeu os funcionários
da Zona Sorocabana Comprovação nos autos de vínculo à
base territorial do Sindicato da Zona Sorocabana

Precedentes deste E. Tribunal
A conversão das
complementações, de Cruzeiro Real em URV, nos moldes da
Lei Federal no 8.880/94, decorre da competência legislativa
da União Federal sobre sistema financeiro (art. 22, VI, CF)
e tem aplicação nos âmbitos federal, estaduais e municipais,
por não se confundir com reajuste de vencimentos e, assim,
não usurpar a competência dos respectivos entes federados
(art. 39, CF) O prejuízo dos ferroviários em atividade foi
apurado pela Assessoria Econômica do TRT-2a Região no
Dissídio de Greve (Processo no 157/94-A)
Eventual
reestruturação financeira da respectiva carreira constitui
limite temporal à incorporação
Precedentes desta C.
Câmara Correção monetária e juros de mora, nos termos
do quanto decidido no Tema no 810/STF
Sentença de
improcedência
reformada.

Apelo
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1030969-55.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de
Registro: 29/06/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL.
FEPASA.
FERROVIÁRIOS.
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS.
DIFERENÇAS
ADVINDAS DE REAJUSTES DE 14% DECORRENTES DE
CONGELAMENTO PRETÉRITO. POSSIBILIDADE EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TESE. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. Mister o
reconhecimento apenas da prescrição parcelar do direito.
Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo
prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula no 85 do
STJ. Adoção do recente posicionamento da Corte Especial
por essa 13a Câmara de Direito Privado. Mérito. Pretensão
ao recebimento de diferenças advindas de recálculo do
provento de aposentadoria com o reajuste de 14% concedido
a
10
sindicatos,
com
a
respectiva
incorporação.
Inadmissibilidade na espécie, porque a pensionista não
comprovou sua filiação sindical. Sentença de improcedência
do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos
termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a
gratuidade
judiciária.
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação Cível 1044117-36.2019.8.26.0053; Relator Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data
de Registro: 07/05/2020)
Desse modo, modifico o meu entendimento para
determinar que não se vislumbra a ocorrência da prescrição de fundo
de direito na hipótese de pretensão à complementação de
aposentadoria ou pensão de servidor da extinta FEPASA, incidindo
tão somente a prescrição quinquenal (contada a partir do ajuizamento
da demanda) relativa às verbas pretéritas, nos termos do enunciado da
Súmula no 85, do C. STJ, no sentido de que “nas relações de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação”.
Superada essa questão, passo à análise do mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda.
De acordo com demonstrativo de pagamento juntado aos
autos (fl. 24), verifica-se que a autora é pensionista de ferroviário da
extinta Ferrovia Paulista S/A FEPASA.
Nesse sentido, o Decreto no 35.530/1959 (denominado
Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro de Propriedade e
Administração do Estado de São Paulo) já estabelecia a possibilidade de
complementação dos proventos de aposentadoria de ferroviários ligados às
estradas de ferro administradas pelo Governo do Estado de São Paulo, de
acordo com previsão do art. 193:
“Art. 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o
disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus
proventos no caso de majoração geral dos salários dos
ativos de categoria e funções iguais às que respectivamente
pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários
concedidos sob a forma de promoções que abranjam uma ou
mais categorias de servidores do serviço ou repartição.” (fl.
77)
A Constituição Federal de 1988 (a partir da Emenda
Constitucional no 20/1998) manteve a regra do reajuste salarial, ao
estabelecer em seu art. 40, §8o, que “é assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei”.
Outrossim, em que pese a Lei Estadual no 9.343/1996 ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto, em seu art. 3o, a transferência das ações da Ferrovia Paulista S/A -
FEPASA para a Rede Ferroviária Federal S/A
RFFSA, restou
estabelecida em seu art. 4o a equiparação remuneratória entre os servidores
ativos, inativos e pensionistas, verbis:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual
específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o- As despesas decorrentes do disposto no “caput” deste
artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante
dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de
Estado nos Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e
pensões a que se refere o “caput” deste artigo serão
fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários.”
A Lei Estadual no 9.343/1996, apesar de ter estabelecido
o direito à complementação e reajuste de aposentadorias e pensões aos
ferroviários da extinta FEPASA, condicionou tal fixação a partir de
acordos ou convenções coletivas, a fim de que houvesse uma equiparação
salarial entre os servidores ativos e inativos.
O Dissídio Coletivo TSTDC - 92590-2003, por sua vez,
estendeu o direito à complementação de aposentadoria e pensão aos
ferroviários da Zona Sorocabana no patamar de 14%, mas também previu
que tal complementação seria concedida somente aos trabalhadores
filiados ao sindicato da região Sorocabana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, para fazer jus à complementação na
aposentadoria (ou na pensão), o servidor (ou aquele que recebe sua
pensão) deve comprovar sua filiação ao sindicato correspondente, no
caso o Sindicato da Zona Sorocabana. Ausente comprovação de filiação,
não se torna possível o reconhecimento do direito à complementação.
Confira-se julgados desta C. 13a Câmara nesse sentido:
“FEPASA. Complementação de pensão. Reajuste de 14%
concedido por meio do Dissídio Coletivo no 92.590/2003 aos
ferroviários da ativa, aposentados e pensionistas oriundos
da FEPASA. Reajustes devem obedecer aos índices e datas
da mesma categoria funcional e idêntica base territorial à
qual está vinculado o beneficiário
Prova do vínculo
regional e sindical em que trabalhava o funcionário da
extinta FEPASA. Ação julgada procedente em parte em 1o
grau
Decisão mantida em 2a instância. Correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da
caderneta de poupança
Critérios mantidos. REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.” (TJSP; Remessa Necessária
Cível 0004970-58.2019.8.26.0590; Relatora Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São
Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/05/2020; Data de Registro: 16/05/2020)
EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA -
FERROVIA PAULISTA S.A. PRETENSÃO DE REAJUSTE
DA
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
PROVENTOS
NO
PERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR PERCEBIDO
EM 1988, A PARTIR DE 1o DE MAIO DE 2003, POR
APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST
DC

92590/2003. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Afastamento Aplicação da Súmula no 85 do STJ. MÉRITO
Possibilidade Artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530/59
e artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 Dissídio
Coletivo TST
DC 92590/2003 que abrangeu os
funcionários da Zona Sorocabana Comprovação nos autos
de que o instituidor da pensão era vinculado ao Sindicato
da Zona Sorocabana Precedentes Correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral
no 810/STF) Sentença parcialmente reformada. Recurso
não provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1035856-19.2018.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020)
No caso em tela, a autora trouxe aos autos documento
que comprova que pertence à base territorial do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana (fl.
24), o que inclusive não é contestado pela FESP em nenhum momento,
razão pela qual faz jus ao reajuste de sua complementação de pensão
no percentual de 14%, com os respectivos reflexos e pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.
De rigor, portanto, o provimento do recurso de
apelação da autora neste tocante, reformando-se a r. sentença para
acolher a pretensão deduzida.
Parcial razão assiste à autora, no entanto, no que tange ao
pedido de pagamento das diferenças de correções monetárias incidentes
sobre as complementações de aposentadoria e pensão referentes à
aplicação dos índices de 84,93% (correspondente ao IPC do mês de março
de 1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC do
mês de 1990, a partir de maio de 1990), merecendo parcial acolhimento
sua apelação quanto a este tocante, pelas razões que passo a expor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em primeiro lugar, observo que o art. 193 do Decreto no
35.530/1959, o art. 4o, §2o da Lei Estadual no 9.343/1996 e o art. 126, §4o
da Constituição Estadual e art. 40, §8o da Constituição Federal, asseguram
aos inativos e pensionistas da antiga FEPASA o direito ao reajustamento
dos benefícios nos mesmos índices e datas dos servidores remanescentes.
O artigo 193 do Decreto no 35.530, de 19 de setembro de
1959 (Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro do Estado) dispõe
que:
“Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o
disposto no artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus
proventos no caso de majoração geral dos salários dos
ativos da categoria e funções iguais às que respectivamente
pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários
concedido sob a forma e promoções que abranjam uma ou
mais categorias de servidores do serviço ou repartição.
Parágrafo único - Neste caso, os proventos serão
proporcionalmente ajustados aos novos salários, na
conformidade das leis que regulam a aposentadoria dos
funcionários públicos.”
Por sua vez, o artigo 4o, §2o da Lei Estadual no 9.343, de
22 de fevereiro de 1996, (autorizou o Poder Executivo a contrair
financiamento, a outorgar garantias, a transferir o controle acionário de
empresa e a assumir obrigações) estabelece que:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual
específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
(...)
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão fixados,
obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data -
base da respectiva categoria dos ferroviários.”
A cláusula 4a, do Acordo Coletivo de 1990/1991, na qual
se fundamenta a pretensão dos autores, assim estabelece:
“4 - A partir da aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), referente a janeiro de 1990 e enquanto
perdurar a Lei n.o 7.788/89 de 03/07/89, que dispõe sobre a
política salarial em vigor, fica assegurada a correção dos
salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas
salariais”.
Dessa forma, com base na Lei no 7.788 de 03.07.1989, a
autora pretende o reajuste de seus proventos pelo IPC correspondente a
março/1990 e abril/1990, a partir do mês de março de 1990.
A Lei no 7.788/1989 previa que:
“Art. 1o A política nacional de salários, respeitado o
princípio da irredutibilidade, tem como fundamento a livre
negociação coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas
nesta Lei.
Parágrafo único. As vantagens salariais asseguradas aos
trabalhadores nas Convenções ou Acordos Coletivos só
poderão ser reduzidas ou suprimidas por convenções ou
acordos coletivos posteriores.
Art. 2o Os salários dos trabalhadores que percebam até 3
(três)
salários
mínimos
mensais
serão
reajustados
mensalmente pelo índice de Preços ao Consumidor - IPC do
mês anterior, assegurado também o reajuste de que trata o
art. 4o, § 1o, desta Lei .
Art. 3o Aos trabalhadores que percebam mais de 3 (três)
salários mínimos mensais aplicar-se-á, até o limite referido
no artigo anterior, a regra nele contida e, no que exceder, as
seguintes normas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - até 20 (vinte) salários mínimos mensais será aplicado o
reajuste trimestral, a título de antecipação, em percentual
igual à variação acumulada do Índice de Preços ao
Consumidor - IPC verificada nos três meses anteriores,
excluída a percentagem que exceder, dentro de cada mês, a
5% (cinco por cento). A percentagem que exceder a 5%
(cinco por cento), dentro de cada mês, implicará reajuste
igual a esse excedente no mês seguinte àquele em que
ocorrer o excesso.
II - no que exceder a 20 (vinte) salários mínimos mensais, os
reajustes serão objeto de livre negociação.
Art. 4o A implantação das normas estabelecidas no inciso I
do artigo anterior será executada com base na classificação
dos assalariados em três grupos de data-base:
Grupo I - os que têm data-base nos meses de junho,
setembro, dezembro e março;
Grupo II - os que têm data-base nos meses de julho, outubro,
janeiro e abril;
Grupo III - os que têm data-base nos meses de agosto,
novembro, fevereiro e maio.
§ 1o O Grupo I terá, em junho de 1989, um reajuste
equivalente ao Índice de Preços ao Consumidor - IPC
acumulado dos meses de fevereiro, março, abril e maio de
1989, passando, em seguida, a obter os reajustes previstos
no inciso I do artigo anterior.
§ 2o O Grupo II terá, em junho de 1989, um reajuste
equivalente ao Índice de Preços ao Consumidor - IPC de
fevereiro e março e receberá, em julho, reajuste igual ao
Índice de Preços ao Consumidor - IPC acumulado dos meses
de abril, maio e junho, passando, nos meses seguintes, a
obter os reajustes previstos no inciso I do artigo anterior.
§ 3o O Grupo III terá, em junho de 1989, um reajuste
equivalente ao Índice de Preços ao Consumidor - IPC de
fevereiro e março, em julho de 1989 outro reajuste igual ao
Índice de Preços ao Consumidor - IPC de abril, e receberá,
em agosto, reajuste igual ao Índice de Preços ao
Consumidor - IPC acumulado dos meses de maio, junho e
julho, passando, nos meses seguintes, a obter os reajustes
previstos no inciso I do artigo anterior.
Art. 5o Nos reajustes de que trata esta Lei, é facultada
compensação de vantagens salariais concedidas a título de
reajuste ou antecipação, excetuada a ocorrida na data-base.
Parágrafo único. A compensação mencionada no caput deste
artigo será realizada nas revisões mensais ou trimestrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstas nos arts. 2o e 3o, respectivamente.
Art. 6o Os aumentos reais e a melhoria das condições de
trabalho serão fixados em Convenções e Acordos Coletivos
ou decisões normativas, observada, dentre outros fatores, a
compatibilização
com
o
mercado
de
trabalho,
a
produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa.
Art. 7o Em qualquer circunstância, não se dará efeito
suspensivo aos recursos interpostos em processo de dissídio
coletivo.
Art. 8o Nos termos do inciso III do art. 8o da Constituição
Federal, as entidades sindicais poderão atuar como
substitutos processuais da categoria, não tendo eficácia a
desistência, a renúncia e transação individuais.
Art. 9o Esta Lei entra em vigor em 1o de junho de 1989.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário Senado
Federal, 3 de julho de 1989; 168o da Independência e 101o
da República”.
Contudo, a citada Lei no 7.788/89, que estabelecia o IPC
do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários
e benefícios previdenciários, foi revogada pela Medida Provisória 154, de
16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, e esta estipulou
nova fórmula de reajuste dos preços e salários, nos seguintes termos:
“Art. 1o Ficam vedados, por tempo indeterminado, a partir
da data de publicação desta medida provisória, quaisquer
reajustes de preços de mercadorias e serviços em geral, sem
a prévia autorização em portaria do Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento.
Art. 2o O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
estabelecerá, em ato publicado no Diário Oficial:
I - no primeiro dia útil de cada mês, a partir do dia 1o de
maio de 1990, o percentual de reajuste máximo mensal dos
preços autorizados para as mercadorias e serviços em geral;
II - no primeiro dia útil após o dia 15 de cada mês, a partir
do dia 15 de abril de 1990, o percentual de reajuste mínimo
mensal para os salários em geral, bem assim para o salário-
mínimo;
III - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada mês, a partir
de 15 de abril de 1990, a meta para o percentual de variação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
média dos preços durante os trinta dias contados a partir do
primeiro dia do mês em curso.
§ 1o O percentual de reajuste salarial mínimo mensal
estabelecido neste artigo será válido para o ajuste das
remunerações relativas ao trabalho prestado no mês em
curso.
§ 2o Os percentuais de reajuste máximo para preços de
mercadorias e serviços em geral terão como referência os
trinta dias posteriores à data da sua divulgação pelo
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, observado
o prazo mínimo de trinta dias entre os reajustes.
§ 3o O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
deliberará sobre
pedidos de reajustes, em caráter
extraordinário, de preços específicos, desde que não seja
comprometida a meta estabelecida para a variação média
dos preços a que se refere o inciso III.
§ 4o A restrição a que se refere o parágrafo anterior não se
aplica aos reajustes de preços autorizados até 30 de abril de
1990.
§ 5o O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
solicitará à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) ou à Instituição de pesquisa de notória
especialização, o cálculo de índices de preços apropriados à
medição da variação média dos preços relativa aos períodos
correspondentes às metas a que se refere o inciso III.
Art. 3° Aumentos salariais, além do reajuste mínimo a que se
refere o artigo 2°, poderão ser livremente negociados entre
partes.
Parágrafo único. Os aumentos salariais acima do percentual
de reajuste mínimo a que se refere o inciso II do artigo 2°
não serão considerados na deliberação de ajuste de preços
de que trata o § 3° do mesmo artigo.
Art. 4° O descumprimento dos limites de reajuste de preços e
salários estabelecidos nos artigos 1° e 2° constitui crime de
abuso do poder econômico a que se refere a Medida
Provisória n° 153, de 15 de março de 1990.
Parágrafo único. Sem prejuízo das demais penalidades, a
prática de reajustes de preços acima dos percentuais
autorizados, o descumprimento do prazo mínimo de trinta
dias entre os reajustes de preço, assim como o
açambarcamento especulativo de estoques, sujeitam o
infrator à suspensão automática, pelo prazo de cento e
oitenta dias, do direito de pleitear tratamento excepcional,
nos termos do § 3° do artigo 2°.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 5° A partir de 1° de abril de 1990, o salário-mínimo será
reajustado automaticamente, a cada trimestre, sempre que a
variação acumulada dos reajustes mensais dos salários for
inferior à variação acumulada dos preços de uma cesta de
produtos básicos, a ser definida em portaria do Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, acrescida de um
percentual de 5%, a título de incremento real.
Parágrafo único. O percentual de reajuste automático a que
se refere este artigo será igual à variação acumulada dos
preços da cesta de produtos básicos, acrescida de um
percentual de 5%, deduzidos os aumentos mensais a que se
refere o inciso II do artigo 2°.
Art. 6o Os reajustes de aluguéis previstos nos contratos de
locação de imóveis, em geral, serão efetuados, a partir de 1o
de abril de 1990, de acordo com o percentual de variação
média dos preços de que trata o inciso III do artigo 2o.
Parágrafo único. Nos aluguéis contratados até a data de
publicação desta medida provisória, o cálculo do respectivo
reajuste terá por base os índices pactuados, relativos aos
meses anteriores a abril de 1990, estabelecidos na
conformidade da legislação pertinente.
Art. 7° Os reajustes de mensalidades escolares devidas a
partir de 1° de abril de 1990, serão calculados de acordo
com os percentuais de reajuste mínimo dos salários de que
trata o inciso II do artigo 2°.
Parágrafo único. As mensalidades escolares devidas até 31
de março de 1990 serão reajustadas na forma da legislação
aplicável.
Art. 8° O disposto nesta medida provisória aplica-se:
I - aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias dos servidores públicos, civis e
militares, da Administração Pública direta e autárquica,
federal, estadual e municipal, inclusive dos Poderes
Legislativo e Judiciário, bem assim aos respectivos
proventos de aposentadoria e as pensões de seus
beneficiários;
II - aos salários e demais remunerações e vantagens
pecuniárias dos servidores das fundações e empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas, direta ou indiretamente, pela União ou pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios;
III - aos proventos de aposentadoria e às pensões pagas pela
Previdência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 9° O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
baixará os atos que forem necessários à execução desta
medida provisória.
Art. 10. Ficam revogados, o Decreto-Lei n° 808, de 18 de
maio de 1967, a Lei n° 7.769, de 26 de maio de 1989, os
artigos 1° a 7° da Lei n° 7.788, de 3 de julho de 1989, e o
artigo 2° da Lei n° 7.789, de 3 de julho de 1989, bem assim
as demais disposições legais, de caráter geral ou especial,
que disponham sobre reajuste de preços e salários em geral
e as demais disposições em contrário.
Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação”.
Dessa feita, o entendimento anteriormente esposado por
esta Relatora era o de que os proventos da autora não poderiam ser
reajustados com base em legislação revogada, especialmente pelo fato de
que a Lei no 7.788/89 foi revogada no decorrer do mês de março, antes de
completado o período do mês básico (março de 1990).
Todavia, em caso semelhante, o E. Supremo Tribunal
Federal ao julgar o RE no 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 e public.
06.06.2003) adotou o entendimento de que haveria violação ao princípio
da irredutibilidade de vencimentos, considerando que, ainda que a
legislação que aplicava o Índice do Custo de Vida - ICV/Dieese em 1995
tenha sido revogada, esta vigeu por um período de tempo, no caso 14 dias,
de forma que deveria ser aplicada enquanto vigente.
Nesse passo, peço vênia para transcrever trechos do v.
acórdão proferido no RE no 258.980-2/SP para melhor elucidação:
“RELATÓRIO
...Recurso que, pela letra a do permissivo constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que teve por aplicável aos servidores do Município da
Capital, a partir de fevereiro de 1995, a Lei Municipal no
11.722, de 13.02.95, que revogou a Lei no 10.688/88, que
mandava corrigir os seus vencimentos, mensalmente, pela
variação do Índice de Custo de Vida - ICV/Dieese.
Sustentaram os recorrentes haver a referida decisão
ofendido os princípios do direito adquirido e da
irredutibilidade de vencimentos.
[...]
É o relatório.
A Lei no 11.722, de 13.02.95, do Município de São Paulo,
dispôs:
“Art. 1o - Ficam revogadas, em todos os seus termos, a
Lei no 10.688, de 28 de novembro de 1988, e a Lei no 10.722,
de 22 de março de 1989.
Art. 2o - Os padrões de vencimento do funcionalismo
municipal, as funções gratificadas e os salários família e
esposa ficam reajustados, a partir de 1o de fevereiro de 1995,
em 6% (seis por cento).
(...)
Art. 4o - A partir de 1o de março de 1995, o Executivo
reajustará, quadrimestralmente, por decreto, os valores dos
padrões de vencimentos do funcionalismo municipal, com
base na variação do índice de Preços ao Consumidor, da
Fundação
Instituto
de
Pesquisas
Econômicas
da
Universidade de São Paulo IPC-FIPE, ocorrida entre o
mês de reajustamento e os 4 (quatro) meses anteriores.
(...)
Art. 7o - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
efeitos do disposto no artigo 1o a 1o de fevereiro de 1995”.
Pelo novo critério, os reajustamentos de vencimentos
deixaram de ser efetuados mensalmente, com base na viação
do Índice de Custo de Vida ICV/Diesse entre o mês do
reajuste e o imediatamente anterior (art. 2o da Lei no
10.688/88, com a alteração da Lei no 10.722/89), para sê-lo
quadrimestralmente, como se vê, pela variação do mesmo
índice ocorrida entre o mês de reajustamento e os quatro
meses anteriores, a contar de 1o de fevereiro de 1995.
Ocorre, entretanto, que, no art. 2o, mandou a referida Lei
no 11.722/95 que os ditos vencimentos fossem reajustados em
6% a partir de 1o de fevereiro do mesmo ano.
Resta saber se essa norma resultou em ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da irredutibilidade de remuneração, consagrado
no art. 37, XV, da Constituição, como alegado no recurso.
A resposta há de ser positiva, visto que, obviamente, se a
nova lei foi editada em meados de fevereiro, quando já se
achavam realizados todos os elementos tidos pela lei
anterior como necessários à apuração do novo percentual
de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos ao
referido mês que, nos dizeres dos recorrentes, sem
contradita
do
recorrido,
se
estimava
em
81%
-
reajustamento esse que se achava pendente apenas de ato
declaratório do Prefeito, considerados os limites previstos
no art. 3o do mencionado diploma legal -, é fora de dúvida
que os se4rvidores, então, já faziam jus a novos padrões
remuneratórios calculados pelo referido índice, o qual não
poderia ter sido substituído pelo de 6%, fixados, mediante
critérios diversos, pelo art. 2o da nova lei, sem ofensa direta
ao princípio da irredutibilidade consagrado no art. 37, XV,
da Constituição Federal.
Assim, se nada estava a impedir que, a partir de 1o de
março, na forma do art. 4o do novel diploma legal, o
reajustamento dos valores dos padrões de vencimento do
funcionalismo
municipal
passasse
a
ser
efetuado
quadrimestralmente, o mesmo não ocorre quanto à
aplicação retroativa, em fevereiro, do referido índice de 6%,
porquanto fixado quando já haviam transcorrido quatorze
dias de trabalho do período.
Registre-se que, no presente caso, não tem aplicação o
precedente do RE 146.749, Rel. Min. Moreira Alves,
invocado no recurso, o qual cuidava de situação que,
conquanto análoga, se verificara antes do advento da Carta
de 88, quando a remuneração dos servidores públicos não se
achava sob o abrigo do princípio da irredutibilidade.
Ante o exposto, meu voto declara a inconstitucionalidade,
na Lei no 11.722, de 13.2.95, do art. 2o e, no art. 7o, da
expressão “retroagindo os efeitos do disposto no art. 1o a
1o de fevereiro de 1995”. Em, em consequência, conhece do
recurso, para o fim de dar-lhe provimento, restabelecida, em
seus termos decisórios, a sentença deferitória do mandado
de segurança”. (grifei).
Assim sendo, como decidido em caso semelhante aos dos
autos, o E. STF reconheceu a inaplicabilidade da legislação nova que altera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemática de reajuste de vencimentos/proventos quando “já se achavam
realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à
apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos
relativos a referido mês”, sob pena de ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos previsto na CF/88.
No caso ora em exame, a Medida Provisória 154, de
16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, passou a viger
apenas a partir de 16.03.1990, quando já se encontravam realizados todos
os elementos tidos pela Lei no 7.788/1989 como necessários à apuração do
novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a
referido mês.
Por sua vez, não é possível acolher a pretensão de
recebimento de diferenças quanto ao mês de abril de 1990, tendo em vista
que em mencionado mês a legislação já havia sido revogada, como
apontado acima.
Assim
sendo,
em
observância
ao
princípio
da
irredutibilidade de vencimentos, a autora faz jus às diferenças, apenas
no que toca ao mês de março de 1990, observada a prescrição
quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação.
Fica, assim, parcialmente reformada a r. sentença,
acolhendo-se parcialmente o recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros
de mora, cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre
os valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase
anterior aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de
relação jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de
remuneração das cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda
Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a
seguinte r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por
vários Estados e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado
(objeto do tema 810 do STF), em que pretendem os embargantes seja
realizada pelo Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz
Fux foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei
no 11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem
como o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros
recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o
Colendo
STF
reconheceu,
com
força
vinculante,
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do
E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente
do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a
eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do
trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg.
No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em
sede de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do
decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Repercussão Geral Tema 810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
Ressalto que os acréscimos incidentes sobre o débito
(juros e correção monetária), no meu entender, caracterizam-se como
matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem
que se configure reformatio in pejus (precedentes no STJ: EDcl nos EDcl
no REsp 998935/DF; AgRg no Ag 1114664/RJ e AgInt no REsp
1364982/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em
16.02.2017).
Tendo em vista a reforma do julgado, com acolhimento
de maior parte das pretensões formuladas da autora, ocasionando sua
sucumbência mínima, de rigor a condenação da FESP a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a
serem fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85,
§§2o, 3o e 4o, II, do CPC/2015.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação
dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora para o fim de
reconhecer que faz jus às diferenças pleiteadas quanto ao percentual de
14% sobre o valor percebido, a partir de 1o de maio de 2003, por
aplicação do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003, bem como ao IPC
do mês de março de 1990, observada a prescrição quinquenal, contada
da data do ajuizamento da ação, reformando-se a r. sentença na forma
acima indicada.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18591 (13a Câmara de Direito Público)
Apelação Cível no 1039893-55.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Edith Alves
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
A autora, no caso, é pensionista de ex-ferroviário
da FEPASA e requereu o pagamento de diferenças pertinentes a aplicação
dos reajustes da complementação de proventos em conformidade com o
Dissídio Coletivo TST DC no 92590/2003, bem como o índice de
correção de preços ao consumidor (IPC) calculado para os meses de
março/1990 (84,32%) e abril/1990 (44,80%3), conforme Acordo Coletivo
de Trabalho celebrado pelos ferroviários ligados à FEPASA (cláusula 4a)
no qual se avençou a forma de reajuste dos salários, a partir de
janeiro/1990, conforme a disposição do art. 2o da Lei Federal no
7.788/1989.
Mais precisamente a respeito do IPC de março de
1990, cita-se a cláusula 4o do Acordo Coletivo:
“4. A partir da aplicação do índice de Preços
ao Consumidor (IPC) referente à Janeiro de 1990
e enquanto perdurar a Lei no 7.788 de 03/07/89,
que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurada a correção dos salários pelo índice
pleno do Índice de Preços ao Consumidor (IPC),
do mês anterior, a todas as faixas salariais.”
Denota-se que, no próprio termo de acordo previa
a eficácia limitada da forma de reajuste, uma vez que só prevaleceria
enquanto perdurasse a vigência da Lei Federal em que se embasava.
No entanto, em 15.03.1990, adveio a Medida
Provisória no 154, posteriormente convertida na Lei Federal no 8.030/90,
cujo art. 10 (transformado no art. 14, após a conversão em Lei) dispôs:
“Art. 10. Ficam revogados, o Decreto-Lei n° 808,
de 18 de maio de 1967, a Lei n° 7.769, de 26 de maio de 1989, os artigos
1° a 7° da Lei n° 7.788, de 3 de julho de 1989, e o artigo 2° da Lei n°
7.789, de 3 de julho de 1989, bem assim as demais disposições legais, de
caráter geral ou especial, que disponham sobre reajuste de preços e
salários em geral e as demais disposições em contrário.”
Ressalte-se
que muito embora essa nova
legislação (Lei Federal no 8.030/90) tenha sido ulteriormente revogada pela
Lei no 8.178/91, não há que se falar em restauração da lei anteriormente
revogada (Lei no 7.788/89), tendo em vista a falta de expressa disposição
legal neste sentido (art. 2o, §3o, da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro).
Assim, como a revogação da legislação que
determinava a aplicação do IPC ocorreu antes de implementada a aquisição
do direito aos reajustes, não há que se falar em ofensa a direito adquirido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe ressaltar que o C. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 258.980-2/SP, tratando de caso
semelhante, entendeu que, uma vez realizados os elementos necessários à
apuração do percentual de reajuste previsto pela lei então revogada, fariam
jus os servidores a esse reajuste, ainda que lei posterior determinasse índice
diverso para o período. Entretanto, nesse caso, a nova lei discutida havia
entrado em vigor em momento posterior ao encerramento do período
laborativo em que seria aplicado o reajuste, fato que difere da presente
demanda.
Conforme julgamento do MS no 21.216-1/DF,
cujo objeto era também a aplicação, para o mês de abril, de reajuste pelo
IPC do mês de março, à luz da entrada em vigor da MP no 154/90, a
Suprema Corte assentou o entendimento de que o direito à aplicação do
reajuste pela lei revogada somente se consolida com a efetiva execução das
atividades funcionais. Sendo assim, não tendo sido encerrado o período
laborativo do mês de março/90, ainda que já passível de apuração o índice
de reajuste, não estava realizado o pressuposto de aquisição do direito.
Assim esclareceu o Min. Celso de Mello no
julgado acima referido:
“É irrelevante, no caso, para efeito de
reconhecimento da aquisição de direitos, o fato de haver sido apurado o
índice percentual do reajuste postulado, em função do período (16.2. a
15.3.90) que precedeu a revogação de seus critérios definidores. A isolada
configuração desse elemento não bastava para concretizar e dar dimensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral ao direito reivindicado. Quando sobreveio a Medida Provisória no
154/90, posteriormente convertida na Lei n. 8.030/90, estava ainda
pendente uma situação jurídica indefinida, cujo processo de formação
revelava-se em curso de mera constituição, a exigir, para efeito de sua
definitiva consolidação, a ocorrência de um segundo elemento positivo,
caracterizado pela efetiva prestação de serviços à Administração
Pública.”
Portanto, a mera apuração do índice de reajuste
não basta à aquisição do direito ora pleiteado, sendo necessária a efetiva
execução do trabalho no período de aferição, no caso, no mês de março de
1990.
Assim, considerando que o acordo contemplava a
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mês anterior e a
legislação foi revogada no decorrer do mês de março, a categoria faria jus
apenas aos índices anteriores a fevereiro de 1990 e não aos índices de
março e abril.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO REAJUSTES DE PROVENTOS
OU
PENSÃO
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA Pretensão
de pagamento de reajuste salarial, segundo o
IPC relativo a março/1990 (84,32%) e abril/1900
(44,80%), nos termos do art. 2o, Lei no 7.788/89

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impossibilidade Prescrição do fundo de direito
afastada - Súmula 85 do STJ Mérito: Base
normativa da pretensão das autoras revogada
pelo art. 10, da Medida Provisória no 154/90
(convertida na Lei no 8.030/90), antes de se
configurar o direito adquirido dos postulantes
Improcedência da demanda inicial mantida, mas
por outro fundamento - Precedentes desta E.
Corte de Justiça Recurso não provido.” (AC no
1038585-23.2015.8.26.0053. Des. Rel. PAULO
BARCELLOS GATTI. J. em 04/07/2016).
Assim, o caso seria de improcedência também
quanto ao pedido relacionado ao IPC de março de 1990, o que, entretanto,
destoa do entendimento majoritário desta 13a Câmara de Direito Público,
de modo que, nesta oportunidade, reformulo o meu posicionamento para
acatar a douta maioria.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, na mesma extensão do voto da eminente relatora sorteada.
ISABEL COGAN
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
26
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
11DD557F
27
31
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
11E34972
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039893-55.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.